Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-17.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. GUARDA ALTERNADA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA E IN NATURA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do patamar dos alimentos prestados pelo apelado ao seu filho.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde a guarda compartilhada, estipulada em sentença, estabeleceu a alternância do infante entre as residências de seus genitores, de modo que o apelado, além do percentual fixado em sentença, presta alimentos in natura ao filho, assim como à recorrente. No entanto, as possibilidades do alimentante são muito superiores às da apelante e o montante dos alimentos ofertado, atualmente, é insuficiente para cobrir os custos com a instituição de ensino regular e matricular o infante em atividades extracurriculares como cursos de língua estrangeira, informática, bem como em atividades esportivas. 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, está justificada a majoração requerida pela apelante, mostrando-se razoável e proporcional a prestação de alimentos no montante correspondente a 17% (dezessete por cento) do valor da remuneração mensal recebida pelo recorrido.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.